Tribunal: TJPA
Processo: 0003027-11.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003027-11.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: NILDO MONTEIRO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu sumariamente NILDO MONTEIRO PINTO, com fundamento nos arts. 61 e 397, III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ilicitude das provas decorrentes de violação de domicílio e ausência de justa causa para a persecução penal, requerendo o recebimento da denúncia e o retorno dos autos à origem para instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do acusado, sem mandado judicial, foi legitimado por situação de flagrância apta a afastar a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se há justa causa mínima, consubstanciada em materialidade e indícios suficientes de autoria, para o recebimento da denúncia pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões objetivas, concretas e contemporâneas que indiquem a ocorrência de crime permanente, não sendo suficiente a mera atitude suspeita ou impressões subjetivas.

4. A diligência policial baseou-se exclusivamente na suposta atitude suspeita de um adolescente em frente ao imóvel, sem prévia investigação, campana, monitoramento ou outros elementos objetivos aptos a caracterizar situação de flagrância.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a legitimidade de buscas pessoais ou domiciliares fundadas apenas em suspeitas genéricas, nervosismo ou denúncias não corroboradas.

6. Reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, as provas subsequentes encontram-se contaminadas, incidindo a teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal.

7. Ainda que superada a ilicitude probatória, o conjunto indiciário revela-se frágil e contraditório, inexistindo elementos concretos que demonstrem a destinação mercantil da substância apreendida.

8. A quantidade de droga apreendida, 19,100g de maconha, não se mostra, por si só, incompatível com o uso pessoal, ausentes outros indicativos clássicos do tráfico.

9. O processo penal não admite a instauração de ação penal ou de instrução criminal sem lastro probatório mínimo, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões objetivas e concretas, não se legitimando por mera suspeita ou impressões subjetivas dos agentes estatais.

2. A ilicitude da busca domiciliar contamina as provas dela derivadas, impondo sua exclusão do acervo probatório.

3. A ausência de indícios suficientes de autoria e de elementos concretos de traficância impede o recebimento da denúncia e autoriza a absolvição sumária por falta de justa causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 61, 157 e 397, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no RHC 207.616/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 19.09.2025; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.03.2021; STJ, AgRg no HC 922.253/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.756.765/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, que julgou improcedente a denúncia e absolveu sumariamente o acusado
NILDO MONTEIRO PINTO
da imputação delitiva prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Consta dos autos que
NILDO MONTEIRO PINTO
foi preso em flagrante no dia 25 de março de 2020, no município de ANANINDEUA/PA, em operação policial realizada pela DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ICUI-GUAJARÁ, sendo-lhe atribuída, em tese, a prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme descrito no auto de prisão em flagrante, termos de declarações, depoimentos de testemunhas, interrogatório do autuado, nota de culpa, bem como demais peças inquisitoriais acostadas.

O auto de prisão em flagrante foi regularmente comunicado ao Juízo competente, tendo sido homologada a custódia, com posterior concessão de liberdade provisória ao acusado, que passou a responder ao processo em liberdade, conforme se extrai dos registros processuais.

Encerrada a fase inquisitorial, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em desfavor de NILDO MONTEIRO PINTO, imputando-lhe a prática dos crimes acima mencionados, a qual foi recebida pelo Juízo de origem, dando-se início à ação penal.

Regularmente citado, o acusado apresentou DEFESA PRELIMINAR, na qual impugnou os termos da acusação, arguindo, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, além de suscitar teses defensivas voltadas à absolvição.

No curso da instrução criminal, foram praticados os atos processuais pertinentes, com a colheita da prova oral, juntada de documentos, realização de atos ordinatórios e prolação de despachos, conforme se verifica da movimentação processual.

Ao final, o Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA proferiu SENTENÇA, julgando improcedente, no todo ou em parte, a pretensão punitiva estatal, nos termos consignados na decisão de mérito, absolvendo o réu ou afastando a condenação nos moldes pretendidos pela acusação, com fundamento na valoração do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Inconformado com o teor da sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma do decisum, ao argumento de que o conjunto probatório seria suficiente para embasar a condenação do apelado pelos delitos narrados na denúncia, pugnando pelo provimento do recurso.

Regularmente intimada, a defesa de
NILDO MONTEIRO PINTO
apresentou CONTRARRAZÕES, nas quais requereu a manutenção integral da sentença, reiterando a ausência de prova robusta apta a sustentar um decreto condenatório.

Após os trâmites legais, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo distribuídos à 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da possibilidade jurídica de reforma da sentença que absolveu sumariamente o acusado
NILDO MONTEIRO PINTO
, com fundamento nos artigos 61 e 397, III, do Código de Processo Penal, para que seja recebida a denúncia e determinado o retorno dos autos à origem para instrução criminal, conforme postulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora apelante.

O núcleo da insurgência ministerial repousa na tese de que existiriam elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria aptos a justificar o recebimento da denúncia, sendo indevida a absolvição sumária decretada ainda na fase inicial do processo.

Em sentido diametralmente oposto, tanto a
DEFESA
, em contrarrazões, quanto o
MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEGUNDO GRAU
, na condição de custos legis, sustentam a correção da sentença absolutória, seja pela ilicitude das provas decorrentes da violação de domicílio, seja pela insuficiência probatória quanto à configuração do crime de tráfico de drogas, impondo-se a manutenção do decisum.

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO APELANTE
sustenta, em síntese, que o ingresso dos policiais militares na residência do acusado estaria amparado em situação de flagrância, a justificar a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, defendendo que a dinâmica dos fatos permitiria o prosseguimento da persecução penal mediante regular instrução probatória.

Dos elementos constantes dos autos, extrai-se que o ingresso no domicílio do acusado não foi precedido de mandado judicial, tampouco de fundadas razões objetivas, concretas e contemporâneas que indicassem, de forma minimamente segura, a ocorrência de crime permanente no interior da residência.

O que se verifica, com clareza, é que a diligência policial teve como único gatilho a “atitude suspeita” de um adolescente que se encontrava em frente ao imóvel, elemento que, isoladamente considerado, não satisfaz o standard probatório exigido pela jurisprudência constitucional e infraconstitucional para legitimar a exceção ao direito fundamental previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça, em orientação absolutamente consolidada, tem reiteradamente afirmado que atitudes genéricas, nervosismo, fuga ou mera suspeita não constituem justa causa suficiente para o ingresso domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de elementos objetivos prévios, sob pena de nulidade das provas colhidas.

Nesse sentido, corretamente colacionado no parecer o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MENÇÃO COMPLETAMENTE GENÉRICA A SUPOSTO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".

3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH".

4. No caso, a busca pessoal - que depois deu causa à busca domiciliar - foi realizada apenas com base na afirmação dos policiais de que receberam denúncias anônimas de que o recorrente estaria vendendo drogas em determinado local. Quando os agentes chegaram, imediatamente abordaram o ora agravado, que supostamente demonstrou nervosismo ao avistar os policiais.

5. Não foi apontada, entretanto, nenhuma atitude concreta do réu que pudesse gerar suspeita de que ele trazia drogas consigo e, menos ainda, de que estivesse no local para comercializá-las.

6. Não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, nas quais se inserem as resultantes da busca domiciliar, o que conduz à revogação da prisão preventiva do réu.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 207.616/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 19/9/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a invalidade da busca domiciliar e a ilicitude das provas obtidas, resultando na absolvição do paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se havia fundadas razões para justificar a busca domiciliar sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima e comportamento suspeito do paciente.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar foi considerada inválida por ter sido baseada apenas em denúncia anônima e comportamento suspeito, sem fundadas razões que justificassem a invasão do domicílio.

4. A apreensão de pequena quantidade de droga em via pública não autoriza, por si só, a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.

5. A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência que exige fundadas razões para a busca domiciliar, não sendo suficiente a mera suspeita ou denúncia anônima.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões, não sendo suficiente a mera denúncia anônima ou comportamento suspeito. 2. A apreensão de pequena quantidade de droga em via pública não justifica a busca domiciliar sem mandado judicial".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021;

STJ, AgRg no HC 922.253/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 06/11/2024.

(AgRg no HC n. 979.680/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) (grifo nosso)

Trata-se de orientação que guarda perfeita aderência ao caso concreto, pois não houve prévia investigação, denúncia anônima corroborada, campana, monitoramento ou qualquer outro dado objetivo apto a demonstrar a ocorrência de tráfico no interior da residência do apelado.

Consequentemente, todo o conjunto probatório subsequente resta contaminado pela ilicitude originária, incidindo a cláusula de exclusão das provas ilícitas por derivação, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal.

II.2 DA ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Sustenta o
MINISTÉRIO PÚBLICO APELANTE
que, mesmo diante das circunstâncias narradas, haveria elementos suficientes para o recebimento da denúncia, devendo eventual dúvida ser dirimida no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Ainda que superado o óbice da ilicitude probatória, o que não se admite, a pretensão recursal igualmente não se sustenta sob o prisma da justa causa mínima para a persecução penal.

O exame detido dos depoimentos colhidos em sede policial revela profunda fragilidade do acervo indiciário, com versões contraditórias e, sobretudo, ausência de elementos concretos que demonstrem a destinação mercantil da substância apreendida.

Conforme destacado no parecer ministerial:

(I) O adolescente
G. W. O. D. S.
afirmou que a droga era sua e destinada ao uso pessoal, negando qualquer vínculo de traficância com o acusado;

(II) A testemunha
CLEBER TEIXEIRA DA SILVA DALMACIO
negou ter presenciado a droga nas mãos do acusado;

(III) O próprio acusado
NILDO MONTEIRO PINTO
admitiu a posse da droga, porém exclusivamente para consumo próprio, inexistindo antecedentes ou outros indícios típicos da mercancia.

Some-se a isso o fato de que a quantidade apreendida, 19,100g de maconha, não se revela, por si só, incompatível com o uso pessoal, especialmente na ausência de outros elementos clássicos do tráfico, como balança de precisão, caderno de anotações, fluxo intenso de usuários ou fracionamento típico para venda.

O Superior Tribunal de Justiça é categórico ao afirmar que a condenação, e, por coerência lógica, o próprio prosseguimento da ação penal, exige lastro mínimo probatório, sendo vedado submeter o acusado a um processo penal baseado em meras conjecturas:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DO MIINSTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a absolvição do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

2. O réu foi condenado em primeira instância, decisão reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que considerou insuficientes as provas para condenação, destacando a ausência de elementos concretos que demonstrassem a prática de traficância.

3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de provas robustas que indicassem, sem dúvida, a autoria do crime, aplicando o princípio do in dubio pro reo e a presunção de inocência.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, diante da alegada insuficiência de provas para condenação.

III. Razões de decidir

5. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito, o que não se verificou no caso em análise.

6. A aplicação do princípio do in dubio pro reo é imperativa quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias entorpecentes apreendidas, notadamente quando a quantidade não é exorbitante.

7. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas nesta instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito. 2. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias apreendidas. 3. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.263.861/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 695.931/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.09.2016.

(AgRg no AREsp n. 2.756.765/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.) (grifo nosso)

Portanto, a absolvição sumária decretada pelo juízo de origem encontra pleno respaldo legal e jurisprudencial, uma vez que se verificou, de forma antecipada e segura, a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, seja pela ilicitude das provas, seja pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva.

O processo penal democrático não admite a instauração de instrução como meio de investigação, nem tolera que o réu seja submetido ao ônus do processo sem suporte probatório mínimo, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal substancial e da dignidade da pessoa humana.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA
que absolveu
NILDO MONTEIRO PINTO
, nos termos do artigo
397, inciso III, do Código de Processo Penal
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 26/02/2026